Tribunal: TJDFT
Processo: 0722487-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. PENA EM REGIME DOMICILIAR. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o pela prática do crime de apropriação indébita (art. 168, § 1o, inc. III, c/c art. 71 do CP), absolvendo-o quanto aos demais fatos e absolvendo os demais réus por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a ausência de provas de materialidade da conduta delitiva do crime de apropriação indébita (recurso do réu); (ii) a existência de provas suficientes dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288) e estelionato (CP, art. 171) por todos os réus (recursos do assistente da acusação e das vítimas).
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade contra o réu apelante estão suficientemente comprovadas.
2. A tramitação da ação penal obedeceu ao devido processo legal, não havendo nulidades ou prejudiciais.
3. A posse dos veículos foi inicialmente legítima, decorrente de contratos de consignação, tornando-se ilícita apenas em momento posterior, quando não repassado os valores resultantes das vendas, o que configura o crime de apropriação indébita.
4. O único com poder de gestão sobre os atos era Jorge, o administrador da TORRES MULTIMARCAS.
5. Não restou comprovada a associação para o fim de cometimento de ilícito, uma vez que o liame demonstrado é apenas a relação empregatícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência imotivada de restituição de bens confiados para revenda configura apropriação indébita. A ausência de pedido expresso na inicial com o quantum que se entende devido obsta a o exame e fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais.